Tribunal: TJMT
Processo: 1000181-72.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000181-72.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEVERINO PAULO DA SILVA JUNIOR - CPF: 537.762.591-91 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1000181-72.2023.8.11.0041– Cuiabá.

Apelante
:
Severino Paulo da Silva Junior.

Apelado:
Banco Santander (Brasil) S.A..

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – UTILIZAÇÃO REITERADA DO CARTÃO DE CRÉDITO EM COMPRAS – CONTRATO ASSINADO – ÔNUS DA PROVA
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe a parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando
o contrato, devidamente assinado pelo autor, a demanda deve ser julgada improcedente.

Apesar do autor alegar a abusividade da avença,
mesmo que não tivesse a intenção de contratar um
cartão
de
crédito
na forma consignada, passou a utilizá-lo de forma reiterada, afastando as alegações de vício de consentimento e de falha no dever de informação
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1000181-72.2023.8.11.0041– Cuiabá.

Apelante
:
Severino Paulo da Silva Junior.

Apelado:
Banco Santander (Brasil) S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Severino Paulo da Silva Junior
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por dano moral
que move
contra o Banco Santander (Brasil) S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sob o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade nos termos do art.98, §3o do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante alega que foi induzido a erro e que a instituição não esclareceu adequadamente os termos da operação. Afirma que nunca pretendeu contratar os serviços de cartão de crédito consignado – RMC, sendo, todavia, descontado todos os meses de seu benefício valores referentes a empréstimo desta modalidade. Aduz vício de consentimento. Requer a procedência da ação.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 234973718).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1000181-72.2023.8.11.0041– Cuiabá.

Apelante
:
Severino Paulo da Silva Junior.

Apelado:
Banco Santander (Brasil) S.A..

V O T O

Cinge-se dos autos que
Severino Paulo da Silva Junior
propôs
ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por dano moral
em desfavor do Banco Santander (Brasil) S.A., aduzindo que contratou empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento, contudo, os descontos mensais persistem por mais de 06 anos, apenas para adimplir aos encargos mensais, não amortizando o saldo devedor da operação, tratando-se de uma dívida infinita e impagável. Sustenta que nunca pretendeu a contratação de empréstimo via cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC).

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sob o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade nos termos do art.98, §3o do CPC (id. 234973709).

Em suas razões recursais, o apelante alega que foi induzido a erro e que a instituição não esclareceu adequadamente os termos da operação. Afirma que nunca pretendeu contratar os serviços de cartão de crédito consignado – RMC, sendo, todavia, descontado todos os meses de seu benefício valores referentes a empréstimo desta modalidade. Aduz vício de consentimento. Requer a procedência da ação.

Pois bem. De proêmio, é
de bom alvitre destacar que
analisando o caderno processual verifico que apesar do apelante alegar a abusividade da avença,
mesmo que não tivesse a intenção de contratar um
cartão
de
crédito
na forma consignada,
este passou a utilizá-lo de forma reiterada
na modalidade de compras, afastando as alegações de vício de consentimento e de falha no dever de informação, conforme demonstram as farturas juntas pela instituição bancária (id. 234973685).

Desta feita, tenho que o dever de informação resta devidamente atendido pela instituição bancária, na medida em que o cabeçalho do contrato destaca com clareza a natureza do contrato, “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO BONSUCESSO”. Além disso, o apelante é alfabetizado, inclusive é servidor público, sendo absolutamente possível conferir os termos contratuais firmados.

Embora possa se admitir pela hipossuficiência, com presunção relativa, que ao firmar o contrato o consumidor não tenha compreendido os termos, a mera alegação não é suficiente para ensejar na declaração de nulidade de uma relação jurídica confessada.

Nesse sentido, já sinalizou o c. STJ em decisão monocrática proferida no
AREsp 1.882.881/SP
, a qual peço vênia para colacionar trecho considerável:

“
A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...).

Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...).

Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado
a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...).

Destarte, tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis
”
.
(
AREsp n. 1.882.881/SP
, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021 - negritei).

Neste mesmo sentido, já decidiu essa Câmara em caso semelhante, guardadas suas peculiaridades,
in verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO PARA DIVERSOS SAQUES E COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização inúmeros saques, compras, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados
.
” (RAC n. 1011556-32.2019.8.11.0002, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 25.01.2023 – negritei).

Assim, diante da comprovação de relação jurídica, aliada a utilização reiterada do cartão, resta evidente que os descontos realizados pelo apelado ensejam o exercício regular de direito, não havendo falar sequer em revisão do contrato ou conversão.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença não merece reforma.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, restando a exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024